Tribunal: TJSP
Processo: 2074096-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento - Finalidade infringente evidente – Rejeição dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2074096-88.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Porto Ferreira, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado HIAGO HENRIQUE MACIEL D ANDREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, LEME DE CAMPOS,
COIMBRA SCHMIDT, MAGALHÃES COELHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS E
REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2074096-88.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 30.384
2
Voto no 30.384
Embargos de declaração no 2074096-88.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Hiago Henrique Maciel D Andrea
Órgão Julgador: 3o Grupo de Direito Público
Relatora: Desa. Maria Olívia Alves
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição
Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento - Finalidade infringente evidente
Rejeição dos
embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 357/363 (apenso digital), por meio do qual foi julgada
improcedente a ação rescisória ajuizada por Estado de São Paulo.
Alega o embargante, em síntese, que houve omissão,
contradição e obscuridade no julgamento. Sustenta que o andamento
processual deve ser suspenso e que está pendente de análise um pedido de
revisão da tese firmada no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0053 (Tema no 02
do TJSP). Insiste que o Eg. Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade das disposições da Lei Federal no 10.029/2000, referentes
aos direitos remuneratórios, trabalhistas e previdenciários dos Soldados
Voluntários (ADI no 4.173/DF), que foram reproduzidas na Lei Estadual no
11.064/2002. Aduz que é inexigível o título eivado de inconstitucionalidade
qualificada, de acordo com o previsto no art. 535, §5o, do CPC/15 (fls.
01/11).
Houve oferecimento de resposta (fls. 18/22).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2074096-88.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 30.384
3
Conheço
dos
embargos
declaratórios,
porque
tempestivos, mas os rejeito.
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos
Eméritos Julgadores, com exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos do
julgamento, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
Conforme
ficou
ressaltado,
a
Lei
Estadual
no
11.062/2002, que autorizou a contratação do embargado, “não consiste em
mera reprodução da norma federal”, e os fundamentos adotados no julgado
rescindendo “se referem principalmente à norma estadual que instituiu o
serviço auxiliar voluntário e à interpretação desta Eg. Corte quanto à sua
incidência no caso concreto, o que não foi objeto de análise pelo Eg.
Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.173/DF”.
Assim, a Turma Julgadora concluiu que “não tem
cabimento a aplicação no caso concreto dos fundamentos adotados na
decisão proferida em sede de controle concentrado, quanto à
constitucionalidade das regras remuneratórias e previdenciárias previstas
norma federal, para fins de uma nova análise acerca das disposições
contidas na norma estadual e da tese firmada no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema 02)”.
Ademais, ainda que se considere a informação trazida
pelo embargante, de que há pedido de revisão da tese firmada no Tema no 02
do TJSP, por outro lado não se tem notícia, ao menos nesse momento, de
qualquer determinação de sobrestamento pela Turma Especial, a justificar a
suspensão do andamento deste processo.
Na verdade, o que o embargante quer é manifestar
inconformismo com o conteúdo do julgado, contrário às suas pretensões.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2074096-88.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 30.384
4
quais, segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-
se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII.
Ed. Forense, 1975, p. 400).
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à
análise da correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados
com caráter nitidamente infringente ou simplesmente para prequestionar
matéria a ser objeto de outros recursos, se não estiverem presentes as
hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam sua
interposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, para manter o v. Acórdão tal como proferido.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora